Tribunal: TJPA
Processo: 0077545-24.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0077545-24.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: GABRIEL ALMEIDA SETUBAL

EMBARGANTE: ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0077545-24.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por réu condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) contra acórdão que, em apelação da defesa, afastou duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos), mas manteve inalterada a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, fixada originalmente na sentença. A defesa alega omissão quanto à ausência de redução proporcional da pena, apontando violação ao art. 617 do CPP e
reformatio in pejus
indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, ao afastar circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, o Tribunal deve obrigatoriamente proceder à redução proporcional da pena-base, sob pena de violar o princípio da
non reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de reduzir proporcionalmente a pena-base após o afastamento de duas das três vetoriais negativas reconhecidas na sentença, em recurso exclusivo da defesa.

4.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2058970, é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal afasta circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, sob pena de configuração de
reformatio in pejus
indireta.

5.

A manutenção da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, mesmo após o afastamento de duas vetoriais negativas, contraria o princípio da
non reformatio in pejus
e a jurisprudência do STJ.

6.

A readequação da pena impõe a redução da pena-base para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com nova dosimetria que resulta em pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à necessidade de redução proporcional da pena-base, após o afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa, caracteriza
reformatio in pejus
indireta.

2.

O tribunal deve, obrigatoriamente, reduzir a pena-base quando afasta vetoriais negativas reconhecidas na sentença, sob pena de violação ao art. 617 do CPP e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

3.

A pena-base deve refletir de forma proporcional a quantidade e a gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 617 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2058970, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 13.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO
,
para reformar o acórdão e reduzir proporcionalmente a pena-base do embargante para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão

e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0077545-24.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ARTUR DOS REIS VIEIRA NETO
, contra o
acórdão de ID nº 22564467
, o qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa
, mantendo a condenação do embargante pelo crime de
roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

A defesa sustenta, em síntese,
violação ao art. 617 do Código de Processo Penal
, sob o argumento de que, embora o Tribunal tenha afastado circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença — notadamente quanto à culpabilidade e aos motivos do crime —,
não houve a correspondente redução proporcional da pena-base
, o que configuraria
reformatio in pejus
, já que o recurso era de iniciativa exclusiva da defesa.

O embargante pleiteia, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, com
efeito modificativo
, a fim de que a pena-base seja reduzida para próximo do mínimo legal, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento da matéria
para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela
rejeição dos embargos
, sob o fundamento de que
não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP (ID nº. 23683408).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O embargante alega que houve
omissão no v. acórdão
, pois, ao afastar as vetoriais negativas da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, reconhecidas na sentença, esta Turma
manteve a mesma pena-base
, configurando
reformatio in pejus
indireta
, em violação ao
art. 617 do CPP
.

De fato, assiste razão ao embargante.

Conforme o
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, verifica-se
omissão relevante
quanto à necessária redução proporcional da pena-base, após o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativas.

A questão já foi
exaustivamente analisada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial Nº 2058970
, relator o Ministro
Sebastião Reis Júnior
, ocasião em que foi fixada a seguinte
tese com acréscimo de sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz
:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar a circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

No presente caso,
a sentença de primeiro grau
havia reconhecido
três vetoriais negativas
(culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por sua vez, o acórdão embargado
afastou duas dessas circunstâncias
(culpabilidade e motivos), mantendo apenas a vetorial referente às
circunstâncias do crime
— em razão da ousadia da conduta praticada em via pública —,
mas conservou o mesmo
quantum
de pena-base
, o que afronta o entendimento consolidado do STJ.

Diante disso, é imperiosa a
redução proporcional da pena-base
, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Readequação da pena

Dessa forma, considerando o afastamento de duas das três circunstâncias judiciais negativas, mantenho apenas a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, redimensionando a pena-base de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa.

Na
segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa.

Na
terceira fase,
foi reconhecida e aplicada a majorante do concurso de pessoas com acréscimo de 1/3 (um terço) à pena-base, motivo pelo qual fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão

e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeito modificativo
, para reformar o acórdão e reduzir proporcionalmente a pena-base do embargante para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão

e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025